Tribunal: TJMT
Processo: 1021409-57.2022.8.11.0003
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021409-57.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MAYCON DOUGLAS DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 047.846.951-92 (APELANTE), DALVA CAROLINA FERNANDES BASTOS (VÍTIMA), RENE RODRIGUES DA ROCHA 01340588102 - CNPJ: 17.426.028/0001-98 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA DE FOGO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –

1. NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR - INGRESSO DOS POLICIAIS MILITARES NO DOMICÍLIO SEM AUTORIZAÇÃO LEGAL – INOCORRÊNCIA – SITUAÇÃO DE FLAGRANTE – EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES DA OCORRÊNCIA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS NO LOCAL – DELITO PERMANENTE – JUSTA CAUSA DA ENTRADA EM DOMICÍLIO – PROVAS VALIDADAS – 2. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – POSSIBILIDADE – REVÓLVER INEFICIENTE PARA EFETUAR DISPAROS –REDUÇÃO DA PENA-BASE – VIABILIDADE –3. DA DOSIMETRIA DA PENA – PENA PECUNIÁRIA FIXADA COM BASE NO “SISTEMA VALTER RESSEL” - INOBSERVÂNCIA DO SISTEMA TRIFÁSICO - ENUNCIADO 33 DA TCCR/TJMT - PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE - CORREÇÃO NECESSÁRIA - PENA DE MULTA REDUZIDA - PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O crime de tráfico de drogas é considerado delito permanente, e sua consumação, bem como o estado de flagrância se prolongam no tempo, o que justifica a entrada dos agentes estatais no domicílio alheio quando comprovada a situação de fundada suspeita de ocorrência de crime, e, consequentemente, o princípio da inviolabilidade do domicílio – que não é absoluto – fica mitigado, como autoriza o próprio art. 5º, inc. XI, da CF.
In casu,
só aconteceu a entrado no domicílio, pois existia fundadas suspeitas de traficância no local, quando então encontraram a arma de fogo e a
res furtiva
.

2. Comprovada a ineficiência da arma de fogo para realizar disparos, por meio de laudo pericial, a majorante prevista no art. 157, § 2º, I, do CP deve ser afastada.

3. Comporta readequação a pena de multa, em respeito ao princípio da proporcionalidade, pois, assim como na pena privativa de liberdade, deve-se obedecer ao critério trifásico de aplicação também na pena de multa, não se mostrando pertinente a aplicação do “Sistema Valter Ressel” - segundo o qual para cada mês de pena deve ser computado um dia-multa -, especialmente porque, na hipótese, o Juízo
a quo
não observou o critério trifásico para a fixação da pena pecuniária. Precedentes deste TJMT.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto, a tempo e modo, por
MAYCON DOUGLAS DA SILVA OLIVEIRA,
contra r. sentença anexada em ID. 202237975, a qual a condenou pela prática do crime tipificado no
art.
157, § 2º, inc. II e § 2º-A, inc. I, do Código Penal
, à pena de
08 (oito) anos, 08 (oito) meses e 05 (cinco) dias de reclusão
, no regime inicial
fechado,
e ao pagamento de
104 (cento e quatro) dias-multa.

Por intermédio das razões recursais sob ID. 202237990, a i. Defensoria Pública arguiu,
preliminarmente
, a
nulidade da busca domiciliar
realizada sem fundadas razões ou mandado judicial, tornando
ilícitas as provas coletadas
e, por consequente,
absolvição
por insuficiência de provas de materialidade. No
mérito
, requer,
alternativamente
, o
afastamento da majorante do emprego de arma de fogo
, em razão da ineficácia da arma, conforme laudo pericial, e a
redução da pena de multa
ao mínimo legal.

Nas contrarrazões respectivas, visualizadas no ID. 202237993, o Ministério Público rechaça a tese preliminar defensiva e,
no mérito
, manifesta-se pelo
parcial provimento do recurso
, tão somente para
afastar a majorante do emprego de arma de fogo
.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opina, por meio do parecer visto no ID. 205874153,

pelo
parcial provimento
do recurso, conforme sumário que segue transcrito:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – Roubo majorado (art. 157, §2º, II e § 2º-A, I, CP) – Sentença penal condenatória – Preliminarmente – Pretendido reconhecimento da nulidade da medida de busca e apreensão domiciliar e consequente declaração de ilicitude das provas derivadas – Apreensão da res furtiva e originada de autos de outro processo – Investigação de tráfico de drogas – Investigação pretérita – Apelante abordado durante tentativa de venda de drogas portando porções de maconha e cocaína – Fundadas razões para ingresso em domicílio – Licitude das provas apreendidas – Pela rejeição da preliminar – No mérito – 1. Afastamento da causa de aumento de pena pelo emprego de arma de fogo – Laudo Pericial atestou a ineficácia da arma para disparos – Ausência de potencialidade lesiva – Jurisprudência consolidada – Procedência – 2. Redução da pena de multa ao mínimo legal – Dosimetria observou estritamente o sistema [bifásico] dias-multa Desprovimento – PELO PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DEFENSIVO.”

É o relatório.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos termos do art. 128, inc. I, da Lei Complementar n. 80/1994.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
PRELIMINAR
)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

a) DA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO

Augusta Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. Defesas, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Pois bem.

Consta dos autos que,
MAYCON DOUGLAS DA SILVA OLIVEIRA
e um
cúmplice não identificado
, agindo em conjunto, realizaram um assalto em 27/07/2022, às 09h17min, em um estabelecimento comercial chamado “Zú Joias”, localizado na Avenida Brasil, n. 1397, Bairro São Sebastião II, no Município de Rondonópolis/MT; sendo que, durante o roubo, ameaçaram os presentes com um revólver calibre .32 e subtraíram diversas peças de semijoias, incluindo correntes, pulseiras, anéis, pingentes e um par de brincos, resultando em um prejuízo significativo, conforme detalhado no auto de avaliação carreado ao feito.

Ressai ainda que, após o aludido crime, fugiram, porém,
MAYCON
foi posteriormente capturado em 10/08/2022, por ocasião da prisão em flagrante por tráfico de drogas, quando então a polícia, em diligências, realizou busca em sua residência, vindo a encontrar tanto as joias roubadas quanto a arma usada no assalto.

Diante da apreensão da
res furtiva
, a vítima compareceu à Delegacia de Polícia, onde
MAYCON
como um dos autores do roubo, o qual, a seu turno, confessou sua participação no crime, embora tenha se recusado a identificar seu cúmplice.

Diante disso eles foram denunciados como incursos nas sanções do
art.
157, § 2º, inciso II e § 2º-A, inciso I, do Código Penal.

Em razão desses atos, foi denunciado como incurso nas sanções do
art.
157, § 2º, inciso II e § 2º-A, inciso I, do Código Penal
e, ao final da regular instrução probatória,
MAYCON DOUGLAS DA SILVA OLIVEIRA
foi condenado à pena de
08 (oito) anos, 08 (oito) meses e 05 (cinco) dias de reclusão
, no regime inicial
fechado,
e ao pagamento de
104 (cento e quatro) dias-multa;
cenário contra o qual se insurge o apelante.

Tecidas essas necessárias considerações, vê-se que a Defesa argui,
preliminarmente
,
nulidade da busca e apreensão domiciliar realizada sem autorização judicial ou fundada suspeita
, tornando ilícitas as provas obtidas e, consequentemente, requerendo o desentranhamento dos autos e
absolvição do apelante
.

Entretanto,
os argumentos não prosperam
.

A rigor do art. 5º, XI, da Constituição Federal, “
a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial
”.

Desse modo, é autorizada a violação do domicílio em situações excepcionais, se houver o consentimento do morador ou em caso de flagrante delito, quando também será possível efetuar a busca e apreensão, independentemente de mandado judicial.

A propósito, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, decidiu que o ingresso forçado em residências sem mandado judicial revela-se legítimo, em qualquer período do dia (até durante a noite), quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem que no interior do imóvel esteja a ocorrer situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade penal, civil e disciplinar do agente ou da autoridade. Vejamos:

“Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2.
Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A

Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se

protrai no tempo
. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5.
Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a

caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida
. 6.
Fixada a

interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre

situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e

penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados
. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso.”
(STF. RE 603.616/RO. Relator Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno. Julgado em 5/11/2015, DJe 10/5/2016; g. n.).

Sobre o assunto, igualmente sinalizou o Superior Tribunal de Justiça:

“
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO GRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. FLAGRANTE DELITO. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES DA PRÁTICA ILÍCITA. BUSCA E APREENSÃO VÁLIDA
. DOSIMETRIA. CAUSA DE REDUÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO SUFICIENTE DA DECISÃO RECORRIDA. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA ANALÓGICA DAS SÚMULAS 283 E 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I - "Segundo jurisprudência firmada nesta Corte, o crime de tráfico de drogas de natureza permanente, assim compreendido aquele cuja a consumação se protrai no tempo, não se exige a apresentação de mandado de busca e apreensão ou autorização judicial para o ingresso dos policiais na residência do acusado, quando se tem por objetivo cessar a atividade criminosa, dada a situação de flagrância, conforme ressalva o art. 5º, XI, da Constituição Federal" (AgRg no HC n. 549.157/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 3/11/2020). II - Ademais, esta eg. Corte de Justiça, seguindo o entendimento do col. Pretório Excelso, vem decidindo no sentido de que o ingresso regular em domicílio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões, com lastro em circunstâncias objetivas, que indiquem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão, como no caso em hipótese.
III - Com relação a causa de diminuição do art. 33, § 4º da Lei n. 11.343/2006 os fundamentos que sustentam o decisum impugnado, não foram especificamente atacados pela insurgente, razão pela qual o recurso não pode ser conhecido, pela aplicação, por analogia, da Súmula 283/STF. IV - O eg. Tribunal de origem utilizou como razão para manter o afastamento da causa de diminuição, além das ações penais em curso, as circunstâncias fáticas. A Defesa, por sua vez, não se insurge especificamente contra tal motivação nas razões do apelo extremo - lastreando o reclamo, em síntese, no argumento de que "Não existe nenhum elemento apresentado nos autos que comprove dedicação do recorrente à atividades criminosas, sendo utilizadas, pelo TJSC, somente, autos de processos em andamento, sem trânsito em julgado" (fl. 436) -, o que evidencia a deficiência na fundamentação do recurso no ponto, atraindo, dessa forma, a Súmula 284/STF. Agravo regimental desprovido.”
(STJ. AgRg no AgRg no REsp: 1976866 SC 2021/0383645-2. Relator: Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJ/DFT), Quinta Turma. Data de Julgamento: 19/04/2022, Data de Publicação: DJe 26/04/2022; g. n.)

A jurisprudência desta Corte não destoa deste posicionamento, vejamos
, in verbis
:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – INSURGÊNCIA DEFENSIVA –
NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS – INGRESSO DOS POLICIAIS MILITARES NO DOMICÍLIO SEM AUTORIZAÇÃO LEGAL – DESCABIMENTO – LEGALIDADE DAS PROVAS – SITUAÇÃO DE FLAGRANTE – EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES DA OCORRÊNCIA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS NO LOCAL – DELITO PERMANENTE –
JUSTA CAUSA DA
ENTRADA EM DOMICÍLIO
– MÉRITO – DESCLASSIFICAÇÃO – USUÁRIO – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DO TRÁFICO CONFIGURADAS – DELAÇÕES ANÔNIMAS A RESPEITO DO COMÉRCIO DOS ALUCINÓGENOS – DEGRAVAÇÃO DE CONVERSAS CONTIDAS EM APARELHO CELULAR – EFETIVA MERCANCIA DE DROGAS CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO.
O crime de tráfico de drogas é considerado delito permanente, e sua consumação, bem como o estado de flagrância se prolongam no tempo, o que justifica a entrada dos agentes estatais no domicílio alheio quando comprovada a situação de fundada suspeita de ocorrência de crime, e, consequentemente, o princípio da inviolabilidade do domicílio – que não é absoluto – fica mitigado, como autoriza o próprio artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal
. Uma vez comprovada a materialidade e autoria delitiva, sobretudo pelas informações anônimas de que o indivíduo estava comercializando drogas no local, e a consequente apreensão de porções de entorpecentes de natureza diversa na sua residência, aliado ao conteúdo dos diálogos revelados no aplicativo de conversas whatsapp, indicando a efetiva comercialização de drogas, a condenação pelo crime de tráfico de drogas é medida que se impõe.”
(TJ/MT. AP 1000937-38.2021.8.11.0078. Relator Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal. Julgado em 29/06/2022, Publicado no DJE 08/07/2022; g. n.)

“
APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART.33, “CAPUT”, C/C ART. 40, INCISO VI, AMBOS DA LEI N.º 11.343/06 – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRELIMINAR – PRELIMINAR DE
NULIDADE DAS PROVAS POR INVASÃO DOMICILIAR – FUNDADA SUSPEITA EVIDENCIADA – CRIME PERMANENTE – PRISÃO HÍGIDA CONSOANTE ART. 303 DO CPP – DESNECESSIDADE DE MANDADO JUDICIAL – PRELIMINAR AFASTADA
– MÉRITO – ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – PROVA – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E CONCLUSIVO – DEPOIMENTO FIRME E COESO DOS POLICIAIS – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA NOS AUTOS – CONDENAÇÃO MANTIDA – DOSIMETRIA – AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO INCISO IV DO ART. 40 DA LEI ANTIDROGAS – INVIABILIDADE – COMPROVAÇÃO DA MERCANCIA ENVOLVENDO MENOR DE IDADE – MENORIDADE COMPROVADA ATRAVÉS DE DOCUMENTO DO DEPOIMENTO PRESTADA NA DELEGACIA – ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO APLICADA NO TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPOSSIBILIDADE – QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTE, POR SI SÓ, NÃO AFASTAM A CAUSA DE AUMENTO, MAS JUNTAMENTE COM OUTROS ELEMENTOS DOS AUTOS, SERVE PARA MODULAR A FRAÇÃO QUANDO NÃO USADA NA PRIMEIRA FASE – RECURSO DESPROVIDO.
Descabe falar em ilicitude das provas obtidas na busca domiciliar, sendo aptas a embasar o decreto condenatório. O entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem permear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. In casu, só aconteceu a entrado no domicílio, pois existia fundadas suspeitas
. Não há falar-se em absolvição, quando presentes nos autos elementos aptos a demonstrar, de forma inequívoca, a materialidade e a autoria do delito, que consubstanciados nas declarações dos Policiais que atuaram na apreensão das drogas, resta inviabilizado o acolhimento da tese defensiva. Comprovada a participação de menor de idade na prática de crime de tráfico de drogas, não há que se falar em exclusão da causa de aumento prevista no inc. VI do artigo 40 da Lei nº 11.343/2006. Apesar de a quantidade e variedade de entorpecente, por si só, não afastar o tráfico privilegiado, serve para modular a fração quando não utilizado na primeira fase, como aconteceu no presente caso.”
(TJ/MT. AP 0012316-38.2020.8.11.0042. Relator Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal. Julgado em 28/02/2023, Publicado no DJE 07/03/2023; g. n.).

No caso concreto, verifico que o Investigador de Polícia Civil
Marcelo Arend De Moura
foi incisivo ao relatar, tanto na seara policial quanto em juízo, acerca da regularidade das diligências empreendidas durante uma investigação de tráfico de drogas, na qual o apelante foi abordado em flagrante tentativa de venda de entorpecentes; sendo que, naquela ocasião, diante das fundadas razões decorrentes da investigação e da apreensão de drogas com o apelante, os policiais ingressaram em sua residência e encontraram a arma de fogo e as joias roubadas.

De se ver, nesse cenário, que havia fundadas razões de que na residência dos acusados estaria ocorrendo o delito de tráfico ilícito de entorpecentes, estando presentes, pois, as fundadas razões para a busca domiciliar, exigidas pelo art. 240, § 2º do CPP.

Portanto, as provas coligidas aos autos evidenciam de forma cabal que a busca efetuada no domicílio dos condenados se deu em razão da existência de fundadas suspeitas de que naquele local estaria ocorrendo o delito de tráfico de drogas, quando encontraram, como dito, a arma de fogo e as joias roubadas; tratando-se, portanto, de situação flagrancial que é uma das exceções à inviolabilidade de domicílio prevista no inciso XI do art. 5º da Constituição.

Destarte, a alegação de violação a preceitos constitucionais e legais é totalmente descabida, de modo que
rejeito a preliminar de nulidade da busca e apreensão, bem como das provas dela derivadas
.

Nesse contexto,
não há como dar crédito ao pedido de absolvição
calcada na frágil arguição de insuficiência de provas (art. 387, inc. VII, do CPP), mormente se considerado as
investigações empreendidas e a confissão do apelante
, assumindo sua participação no evento delitivo, se mostrando suficiente para conduzir a sentença condenatória.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Superado a
preliminar de nulidade da busca e apreensão e das provas dela derivadas
, vê-se que o recurso desafia especificamente
a majorante prevista no art. 157, §2º-A, I, do Código Penal
, argumentando que a arma de fogo utilizada no roubo era ineficaz para disparos, conforme atestado pelo laudo pericial, além de questionar a
pena de multa estabelecida
, argumentando a desproporcionalidade da pena imposta, cabendo sua readequação ao mínimo legal.

De proêmio, importante trazer à baila os trechos da decisão questionada em que se examina a majorante prevista no art. 157, §2º-A, I, do Código Penal e valora a pena de multa:

“(...)

Pois bem, no caso em julgamento,
observo que a materialidade do crime de roubo majorado que está em apuração nesta ação, é confirmada
pelos boletins de ocorrência de págs. 03/08, termo de exibição e apreensão de pág. 14, termo de reconhecimento de pessoa de pág. 22, termo de reconhecimento de objeto de pág. 24, termo de entrega de pág. 26, todos os documentos constantes no ID 93999949 e auto de avaliação indireta acostado no ID 93999955, imagens da câmera de segurança do estabelecimento vizinho,
laudo pericial da arma de fogo de ID 113631593
, bem como pela prova testemunhal acostada aos autos.

(...)

O
réu Maycon Douglas da Silva Oliveira, ao ser interrogado em Juízo, confessou a prática delitiva, oportunidade em que praticou o roubo e estava utilizando o revólver calibre 32
com outro indivíduo que prefere não identificar.

(...)

Deste modo, analisando as provas colhidas nos autos, em meu pensar, restou soberanamente comprovada a conduta delituosa do réu, na prática do crime de roubo majorado descrito na exordial, tendo em vista o teor dos depoimentos colhidos durante a instrução processual, especialmente da testemunha Marcelo, que descreveu com precisão de detalhes como os fatos ocorreram e foi enfático ao afirmar que os ilícitos foram encontrados no quarto do réu e este confessou o roubo ora em apuração no dia da apreensão, sendo que o acusado foi reconhecido pela vítima em sede inquisitorial, e a
res furtiva
localizada na residência do acusado, também foi reconhecido pela citada vítima com extrema certeza, portanto, sob minha ótica, todas as provas apontam para a procedência da presente ação penal, não havendo que se falar em absolvição.

(...)

De mais a mais, no que tange as
majorantes do concurso de pessoas e do emprego de arma de fogo
, entendo que elas restaram devidamente comprovadas nos autos, pois como se verifica dos depoimentos prestados pelo policial em Juízo, em sede inquisitorial e em Juízo, constata-se que o crime foi praticado pelo acusado, em unidade de desígnios e divisão de tarefas com indivíduo não identificado
e mediante a utilização de arma de fogo
, fato que coaduna com a confissão judicial apresentada pelo próprio acusado, que optou por não divulgar a identidade do comparsa, logo, as mencionadas
majorantes devem permanecer
.

Por esse norte, entendo que as provas produzidas são claras e suficientes para sustentar um decreto condenatório majorado em desfavor do réu, tendo em vista que está devidamente comprovado que ele praticou o evento criminoso, em unidade de desígnios e divisão de tarefas com terceiro não identificado e mediante grave ameaça,
exercida com a utilização de armas de fogo
.

(...)

Isto posto,
JULGO PROCEDENTE
a pretensão punitiva estatal consubstanciada pela denúncia constante no ID 95716573, para
CONDENAR
o réu
Maycon Douglas da Silva Oliveira
, brasileiro, solteiro, nascido em 05/06/1997, natural de Rondonópolis/MT, portador do CPF 047.846.951-62, filho de Sebastião Barbosa Oliveira e Valdite da Silva Santana, residente na Rua Rondônia, Quadra 07, Lote 10, Bairro Jardim Progresso, nesta cidade e Comarca de Rondonópolis/MT, contato telefônico (66) 99607-8014, como incurso na prática dos crimes descritos no art. 157, §2º, II e §2º-A, I, do Código Penal.

Passo doravante a dosar-lhe as reprimendas.

(...)

No que tange a pena de multa, considerando as mesmas circunstâncias judiciais e atento ao disposto nos artigos 49 e 60, ambos do CP, bem como, tendo em mira o quantum de pena privativa alhures fixada e, utilizando-me da proporcionalidade (“Sistema Valter Ressel” - dias-multa correspondente com o número de meses da pena corporal), fixo a pena em
104 (cento e quatro) dias-multa
, para a qual, considerando a situação econômica do acusado, atribuo o valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, para cada dia multa.” (
Vide
ID. 202237975).

Partindo de tais premissas, observo
no tocante à majorante de emprego de arma fogo
que, de fato, consta no Laudo de Exame de Arma de Fogo e Munições n. 200.2.03.2022.008994-01 (
Cf
. ID. 202237962) a conclusão de que “
a arma questionada, no estado em que se encontrava quando foi recebida nesta Gerência, mostrou-se incapaz de percutir cartuchos no teste de eficiência, devido à fratura no percussor (fotografia 2). Assim, a
arma de fogo é ineficiente
para a produção de tiros.
”.

Sendo assim, conquanto não se ignore que, segundo
Enunciado Orientativo nº 1 das Câmaras Criminais Reunidas
deste Tribunal, seja “
prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, desde que comprovada a sua utilização por outros meios
”,
a ineficiência da arma de fogo para a realização de disparos,
atestada por laudo pericial
, impossibilita o reconhecimento da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, I, do CP
.

Com efeito,
impõe-se a extirpação da aludida majorante da terceira fase dosimétrica do crime de roubo
.

Inclusive, esse é o entendimento do STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 59, 68, E 157, § 2º, I, TODOS DO CP, E 381 DO CPP. CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO. EMPREGO DE ARMA. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE QUANDO ATESTADA A PRESENÇA DE OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. CONFISSÃO DO AGRAVANTE QUANTO À UTILIZAÇÃO DO ARTEFATO. PRECEDENTES DO STJ. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE POTENCIALIDADE LESIVA. ÔNUS DA DEFESA. 1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firme de que é prescindível a apreensão e a perícia da arma para a incidência da majorante prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, quando existirem nos autos outros elementos de prova capazes de comprovar a sua utilização no delito, como no caso concreto, em que demonstrado pela própria Corte de origem que por meio do depoimento da vítima e do corréu, que o apelante com o corréu praticaram o roubo utilizando arma de fogo. 2. O uso de arma de fogo foi objeto de confissão pelo agravante, razão pela qual não há que se falar em afastamento da causa de aumento de pena. Precedentes. 3.
A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que a utilização de arma carente de potencial lesivo, como forma de intimidar a vítima do delito de roubo, caracteriza o emprego de violência, porém não permite o reconhecimento da majorante de pena, em face da sua ineficácia para a realização de disparos. No entanto, [...] cabe ao imputado demonstrar que a arma é desprovida de potencial lesivo, como na hipótese de utilização de arma de brinquedo, arma defeituosa ou arma incapaz de produzir lesão
(EREsp n. 961.863/RS, Ministro Celso Limongi (Desembargador Convocado do TJ/SP), Rel. p/ Acórdão Ministro Gilson Dipp, Terceira Seção, DJe 6/4/2011). 4. O poder vulnerante integra a própria natureza do artefato, sendo ônus da defesa, caso alegue o contrário, provar tal evidência. Exegese do art. 156 do CPP. (AgRg no Ag no REsp n. 1.561.836/SP, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 25/4/2018). 5. Agravo regimental improvido.”
(STJ. AgRg no REsp: 1712795 AM 2017/0316911-3. Relator: Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, Data de Julgamento: 05/06/2018, Data de Publicação: DJe 12/06/2018; g. n.)

No mesmo sentido é o seguinte aresto deste Tribunal:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO [EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS – REDAÇÃO ANTERIOR À LEI Nº 13.654/2018]E CORRUPÇÃO DE MENOR – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – ALEGADA OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM NA CONDENAÇÃO SIMULTÂNEA POR ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E POR CORRUPÇÃO DE MENORES – DESCABIMENTO – CRIMES DISTINTOS QUE RESGUARDAM BENS JURÍDICOS DIVERSOS –
AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – POSSIBILIDADE – REVÓLVER INEFICIENTE PARA EFETUAR DISPAROS
– REDUÇÃO DAS PENAS-BASE – VIABILIDADE – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA UTILIZADA PARA NEGATIVAR A CULPABILIDADE – MAIOR REDUÇÃO DA PENA PROVISÓRIA PELA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 231 DO STJ – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR A PENA DO APELANTE, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. Não caracteriza bis in idem a condenação concomitante pelos delitos de roubo majorado pelo concurso de pessoas e de corrupção de menor, porquanto se tratam de crimes autônomos, que tutelam bens jurídicos distintos.
Comprovada a ineficiência da arma de fogo para realizar disparos, por meio de laudo pericial, a majorante prevista no art. 157, § 2º, I, do CP deve ser afastada
. Impõe-se a redução da pena basilar quando a valoração negativa de circunstância judicial, operada pelo magistrado singular, carecer de fundamentação idônea. A existência de atenuantes não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, à luz da Súmula 231 do STJ.”
(TJ/MT. APL: 00010876320158110040551972018 MT. Relator: Des. Orlando De Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal. Data de Julgamento: 21/08/2018, Data de Publicação: 23/08/2018; g. n.)

Nessa ordem de pensar,
igualmente merece guarida à readequação da reprimenda pecuniária imposta, porém,
não ao mínimo legal
, dado que,
em que pese afastamento da majorante do emprego de arma de fogo
, outrora aplicado pelo juízo sentenciante na terceira da dosimetria,
este Relator não constatou qualquer irregularidade na primeira e segunda fases do cálculo dosimétrico da pena privativa de liberdade
, as quais –
como será abordado na sequência
–, não merecem quaisquer reparos.

I) DO
CÁLCULO DOSIMÉTRICO

O tipo incriminador previsto no art. 157,
caput,
do Código Penal prevê pena de 4 a 10 anos de reclusão, e multa.

Na primeira fase de dosimetria, foram negativadas, acertadamente, a culpabilidade (
maus antecedentes
), as circunstâncias do crime (
concurso de pessoas
) e as consequências (
considerável prejuízo financeiro à vítima
), sendo que adoto a fração de exasperação de 1/8, tão qual a sentença condenatória, fixando a pena basilar em
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão
.

Na segunda fase, averiguada a presença da atenuante da
confissão espontânea
, e não existindo, na terceira fase de dosimetria, circunstâncias agravantes e nem causas de diminuição de pena, valendo-me da mesma fração do Juízo Sentenciante de 1/6,
minoro
a pena em formação e
fixo
a pena definitiva em

05 (cinco) anos e 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
.

Mantenho
o regime
inicial de cumprimento de pena o
fechado
, em razão da existência de circunstâncias judiciais negativadas, conforme determina o art. 33, §2º, “b”, §3º do CPP.

No que tange à
readequação da reprimenda pecuniária imposta
, constato que assiste razão à Defesa, entretanto, como sublinhado no tópico acima,
não ao mínimo legal
.

De acordo com o art. 49 do CP, a pena de multa consiste no pagamento ao fundo penitenciário da quantia fixada na sentença e, em regra, será fixada em dias-multa, calculados em no mínimo 10 (dez) e, no máximo, de 360 (trezentos e sessenta) dias.

Na espécie, vê-se do cálculo dosimétrico da sentença condenatória acima transcrita que o Juízo
a quo
não adotou o critério trifásico de aplicação da pena quando da fixação da pena pecuniária, utilizando o
“
Sistema Valter Ressel
”
para chegar ao montante devido, segundo o qual
“
cada dia-multa corresponde ao número de meses da pena corporal
”
, culminando na condenação ao pagamento de
104 (cento e quatro) dias-multa
.

A referida técnica de cálculo da multa pecuniária, que vem sendo utilizado por alguns magistrados deste Estado, tem origem na magistratura paranaense, conforme artigo escrito pelo eminente Des. José Maurício Pinto de Almeida, sobre o sistema adotado por seu ex-colega, Des. Valter Ressel (aposentado do TJPR a pedido em 2013
[1]
), onde esclarece que:

“(...) Por maioria, o entendimento do desembargador Valter Ressel prevaleceu naquele caso concreto, e, por um bom tempo, a Segunda Câmara Criminal do TJPR o adotou uniformemente, o que já não acontece hoje. Ainda que se tratasse de manter o posicionamento de um magistrado de primeiro grau, essa interpretação, adotada isoladamente naquele colegiado, foi batizada de “Sistema Valter Ressel”, uma valiosa contribuição para que se analise criticamente a regra cotidiana, abraçada por boa parte da jurisprudência, de que, sendo mínima a pena privativa de liberdade, deverá ser fixado sempre o número mínimo (10 dias) de dias-multa, olvidando-se que a pena em abstrato modula a gravidade do delito. Ademais, o artigo 49 do Código Penal não estabelece essa correspondência. O número de dias-multa, então, deve ser fixado de acordo com a gravidade do delito, esta materializada na pena mínima e máxima a ele cominadas. E, a cada mês de pena, um dia-multa, evitando-se as injustiças apontadas no histórico voto do desembargador Valter Ressel. (...)” (José Maurício Pinto de Almeida, Desembargador do TJPR, Revista Judiciária do Paraná - Ano XIII - n. 15 - Maio 2018, pp. 49/52 - https://www.revistajudiciaria.com.br/wp-content/uploads/2018/08/Revista-Judiciaria-15.pdf, acesso em 22/04/2024)

A despeito do sistema empregado pelo magistrado sentenciante, com base no entendimento do Des. Valter Ressel, constato que, no presente caso,
a pena pecuniária deve ser redimensionada
,
uma vez que a referida técnica se mostra desarrazoada e desproporcional
,
devendo ser minorada
,
em respeito ao princípio da proporcionalidade
, pois, tal como a pena privativa de liberdade, deve ela obedecer ao critério de trifásico de aplicação da pena.

E vendo as particularidades do caso, ainda que o Juízo
a quo
tenha valorado negativamente, na dosimetria da pena, a culpabilidade (
maus antecedentes
), as circunstâncias do crime (
concurso de pessoas
) e as consequências do crime, as quais transcenderam a normalidade,
“
pois apesar do prejuízo da vítima ser inerente ao tipo penal, entendo que neste caso em específico, o fato ora em apuração, causou um considerável prejuízo financeiro à vítima, haja vista que os bens não recuperados foram avaliado em R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), salientando ainda que se refere ao dobro do valor dos bens recuperados, conforme auto de avaliação indireta de ID 93999955
”
. Ao passo que a pena pecuniária, no patamar fixado na sentença (
104 dias-multa
no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época de R$ 1.320,00 – Lei n. 14.663/2023), importaria em um montante de
R$ 4.576,00
(quatro mil, quinhentos e setenta e seis reais).

Nessa esteira, conforme orienta o Enunciado n. 33 da TCCR deste Sodalício:

“
A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa,
em patamar proporcional à pena privativa de liberdade
e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado
”. (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015. DJe Ed. n. 9998, p. 12/04/2017) (g.n.)

Em caso análogo já se manifestou este Sodalício:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO, ESCALADA E CONCURSO DE DUAS OU MAIS PESSOAS – PENA PECUNIÁRIA – DESPROPORCIONALIDADE COM A REPRIMENDA CORPÓREA IMPOSTA – APLICAÇÃO DO “SISTEMA VALTER RESSEL” – DESCABIMENTO – INOBSERVÂNCIA AO CRITÉRIO TRIFÁSICO DE APLICAÇÃO DA PENA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL. “A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado” [Enunciado n. 33],
não se mostrando pertinente a aplicação do “Sistema Valter Ressel” – segundo o qual para cada mês de pena deve ser computado um dia-multa –, sobretudo porque, neste caso, o juiz não observa o critério trifásico de aplicação da pena
.” (TJMT. N.U 1007218-41.2021.8.11.0003, Câmaras Isoladas Criminais, Relator: Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 05/12/2023, DJe 08/12/2023) (g.n.)

Portanto, o cálculo da pena pecuniária deve se dar em dois momentos distintos:
no primeiro deles
, se define a quantidade de dias multa, devendo guardar compatibilidade com a pena privativa de liberdade, ou seja, para encontrar o número de dias-multa o magistrado deve levar em conta as circunstâncias judiciais do art. 59,
caput
, do CP, bem como eventuais agravantes e
atenuantes genéricas
e as causas de aumento e de diminuição da pena; ou seja, as mesmas etapas percorridas para a dosimetria da pena privativa de liberdade são utilizadas para o cálculo do número de dias-multa na sanção pecuniária.

No segundo
, definida a quantidade, o magistrado passa à fixação do valor de cada dia-multa, oportunidade em que deve levar em consideração a capacidade econômica do réu (art. 60,
caput
, CP), não podendo ser inferior a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo nem superior a 05 (cinco) vezes esse valor (art. 49, §1º, CP), sendo possível, ainda, aumentar a multa até o triplo, se considerar que é ineficaz, embora aplicada no máximo, em virtude da situação econômica do apenado (art. 60, §1º, CP).

No caso destes autos, deve ser readequada a pena de multa, em respeito ao princípio da proporcionalidade, pois, assim como na pena privativa de liberdade, deve-se obedecer ao critério trifásico de aplicação da pena.

Logo, considerando que na dosimetria da pena privativa de liberdade para o crime de roubo majorado
a pena base partiu do mínimo legal
, tendo sido majorada de 3/8 na primeira fase, levando em conta os
maus antecedentes
,
concurso de pessoas
e o
considerável prejuízo financeiro da vítima
; aplicando na segunda fase a atenuante da
confissão espontânea
na fração de 1/6; sem alteração na terceira fase;
do mesmo modo
, passo a redimensionar a pena pecuniária:

Partindo do mínimo legal (10 dias), majorando-a em 3/8 em decorrência dos
maus antecedentes
,
concurso de pessoas
e do
considerável prejuízo financeiro da vítima
(10×3/8=13,75), e, por fim, subtraindo 1/6, frente a atenuante da
confissão espontânea
(13,75×1/6≈11,46),
culmina na pena definitiva de 11 (onze) dias-multa
,
mantendo a razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, conforme fixado na sentença
.

Diante do exposto, em parcial consonância ao parecer ministerial, dou
PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso defensivo,
apenas
para afastar a incidência da causa de aumento pelo emprego de arma de fogo e reajustar a pena pecuniária imposta ao apelante
MAYCON DOUGLAS DA SILVA OLIVEIRA
nestes autos,
redimensionando

a pena definitiva para

05 (cinco) anos e 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
, além do pagamento de
11 (onze) dias-multa
, mantendo-se incólumes os demais termos da sentença objurgada.

É como voto.

[1]

https://www.tjpr.jus.br/desembargadores-tjpr-museu

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2024